Tribunal: TJDFT
Processo: 0750522-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE RESOLUÇÃO DE CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS POR INADIMPLEMENTO E DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS RELATIVAS A OUTROS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de processo em que o agravado pleiteia a resolução de contratos de cessão de direitos sobre imóveis por inadimplemento e a condenação da agravante ao pagamento de dívidas relativas a outros contratos.
2. Pela decisão agravada, deferido o pedido de antecipação da tutela para “determinar à ré que se abstenha de alienar os apartamentos 101, 102, 201 e 301, além da vaga de garagem n° 04, do lote 18 da QN 01, Conjunto 10, Riacho Fundo I, sob pena de aplicação de multa no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)” e permitir a “fixação de informativo (em folha A4) na entrada do prédio, advertindo sobre a lide”.
3. O requerente/agravado alega que descobriu, após a celebração do contrato, que os lotes em Cocos/BA dados em pagamento pela agravante não seriam de sua propriedade, razão pela qual afirma subsistir débito relativo a este negócio jurídico.
4. À vista do que se tem, os imóveis cuja alienação encontra-se impedida pela decisão agravada são objeto do feito e a própria agravante reconhece a inadimplência.
5. Embora a agravante afirme que o agravado sabia de sua intenção de alienar os direitos sobre os imóveis para quitar as obrigações, não consta dos autos acordo neste sentido.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.